Tribunal: TJMT
Processo: 1013954-18.2020.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013954-18.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DALVA INACIA BARBOSA - CPF: 346.555.491-49 (RECORRENTE), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), JEFERSON HENRIQUE BARBOSA MACIEL - CPF: 025.769.901-50 (RECORRENTE), WELLITON CARLOS BARBOSA MACIEL - CPF: 013.485.471-38 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
PRESCRIÇÃO SUSPENSA POR FORÇA DO DECRETO ESTADUAL 766/2011. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EX
E
CUÇÃO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
SERVIDORES PÚBLICOS. CONDENAÇÕES POSTERIORES A 07/2009. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
As
dívidas

passivas
da Fazenda Pública,
independentemente
de
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos
,
contados
da data
do

ato

ou

fato
do qual se
originarem

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)
.

O
Decreto
Estadual 766/2011
suspendeu
a
prescrição
,
conforme

Incidente
de
Uniformização
de
Jurisprudência
da
Turma

Recursal

(N.U 0501442-70.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
09/11/2022,
publicado
no DJE 11/11/2022).
Considerando
que
não

há

nos
autos
qualquer

evidência
de que o
sistema

eletrônico
de
controle
das
certidões
de
crédito

voltou

a

operar

possibilitando
o
pagamento
das
certidões
, o
prazo

prescricional

ainda
continua
suspenso
.

2.
Quanto
aos

juros
e à
correção

monetária

nas

condenações

em
face da Fazenda Pública, a
jurisprudência
do STF e do STJ
já

pacificou
o
entendimento
.

Nas
condenações

judiciais
,
proferidas
a
partir
de 07/2009,
referentes
a
servidores
e
empregados

públicos
,
os

juros
de mora
serão

calculados
pela
remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
e a
correção

monetária

pelo
IPCA-E.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1013954-18.2020.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrentes
:
DALVA INACIA BARBOSA E OUTROS

Recorrido
:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

DALVA INACIA BARBOSA
E OUTROS
ajuizaram

execução
de
título
extrajudicial
em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Requereu
o
pagamento

de R$22.432,36,
representado

por
duas
certidões
de
crédito
.

Em
defesa
, a
parte

devedora

apresent
ou
Embargos à
Execução
e
argumentou
que:
a) o
crédito

pretendido

encontra
-se
prescrito
e
o

Decreto
Estadual 766/2011
suspendeu

apenas
o
pagamento
e
não
o
prazo

prescricional
; e b)
há

excesso
de
execução
, visto que o valor
exequendo

deve
ser
atualizado
com base no IPCA-E a
partir
da
emissão
das cartas e taxa Selic a
partir
da
citação
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

acolhendo

a
prescrição e

julgou extinto
o
processo
.

O
Recurso

Inominado

foi
interposto
pela
parte

credora

sustentando
que

não

há

prescrição
, visto que
o

prazo

foi

interrompido

ou

suspenso
,
em

razão
do art. 2º
do
Decreto
766/2011, visto que a
certidão

tem

validade
de 2
anos
e
sua

re
emissão

estava

sobrestada
.
Requereu o provimento do recurso para afastar a prescrição
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Prescrição
de
pleitos

em
face da Fazenda Pública.

Nos
termos
do art. 1º do
Decreto
20.910/32, as
"
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
".

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, e 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...)2. Nos
termos
do art. 1º do
Decreto
20.910/32, as "
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
". (...) 8.
Agravo

interno

parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
desprovido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)

No caso concreto, e
mbora
as
certidões
de
crédito

tenham

sido

emitidas

em
2011, o que
levaria
a
conclusão
de que
elas

efetivamente

estariam

prescritas
,
por

força
do art. 2º do
Decreto
Estadual 766/2011 e
conforme
o entendimento
adotado
no incidente de
U
niformização
de
J
urisprudência

desta

Turma

Recursal
, o
prazo

prescricional

encontra
-se
suspenso

até

a

efetiva

disponibilização
do
sistema

eletrônico
de
controle
das
certidões
de
crédito
.

Confira-se
:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TURMAS RECURSAIS REUNIDAS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. DECRETO ESTADUAL N.766/2011. SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO ENTRE DECISÕES PROFERIDAS PELAS TURMAS RECURSAIS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA ADMITIDO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. FORMULADO ENUNCIADO. Nos
termos
do
disposto
no
Regimento
Interno das
Turmas

Recursais
Reunidas dos
Juizados

Especiais
do Estado de Mato Grosso, é
requisito de admissibilidade do Incidente de Uniformização de Jurisprudência

a

ocorrência
de
divergência
entre
decisões

proferidas

por

Turmas

Recursais

sobre

questões
de
direito
material. Restando
demonstrada
a
divergência

jurisprudencial
entre
Turmas

Recursais
, e
presentes

os

demais

pressupostos
de
admissibilidade
,
admite
-se o
Incidente
de
Uniformização
de
Jurisprudência
. O
Decreto

nº
20.910/1932
regula
a
prescrição

quinquenal

sobre
as
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
seja
qual for a
sua

natureza
.
Entretanto
, o Estado de Mato Grosso
editou
o
Decreto
nº 766/2011, que
dispõe

sobre
o
procedimento
de
controle
de
emissão
,
disponibilidade
,
recebimento
,
entrega
,
compensação

ou

uso
,
bem

como

disciplina
o
registro

contábil
das
certidões
de
crédito
no
âmbito
do Poder
Executivo
Estadual, e
prescreve

em

seu

artigo
2º o
sobrestamento
no
âmbito
do Poder
Executivo
Estadual
toda
e
qualquer

emissão
,
fracionamento
,
substituição
,
re-
emissão
,
compensação
,
pagamento

ou

recebimento
de
certidões
de
crédito

até
que
seja

disponibilizado
o
sistema

eletrônico
que
trata
o
artigo
1º do
referido

decreto
. Se
o
pagamento
das cartas de
certidões
/cartas de
crédito
se
encontram

suspensos
,
não

transcorre
o
prazo

prescricional
,
em
face
ao

disposto
no art. 4º do
Decreto

nº
20.910/1932. No
exame
de
mérito
, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS DOS JUIZADOS ESPECIAS
fixou
o
seguinte

enunciado
: “O
Decreto
Estadual nº 766/2011
sobrestou
no
âmbito
do Poder
Executivo
Estadual
qualquer

pagamento
,
compensação

ou

recebimento
de carta de
crédito
, a
teor
do
disposto

em

seu
art. 2º,
assim
,
enquanto
o
pagamento
das cartas de
certidões
/cartas de
crédito
se
encontrar

suspenso
,
não

inicia
a
fluir
o
prazo

prescricional
”. (N.U 0501442-70.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
09/11/2022,
publicado
no DJE 11/11/2022)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que
não

há

qualquer

evidência
de
quando
o
sistema

eletrônico
de
controle
das
certidões
de
crédito

voltou

a

operar
,
possibilitando

assim
o
pagamento
das
certidões
,
razão
pela qual,
conclui
-se que
o

prazo

prescricional

estava

suspenso
.

Excesso
de
execução
.
Atualização
do valor
exequendo
.

O tema
referente à atualização das condenações em face da Fazenda Pública
dispensa maiores fundamentações,
eis
que já está

pacificad
o
no STF
(
Tema 810
com
Repercussão Geral
)

que:

1)
os

débitos

oriundos
de
relação

jurídica

tributária

devem
ser
remunerados
da
mesma
forma que
os

créditos

tributários
;

2)
os

débitos

oriundos
de
relação

jurídica

não-tributária

devem
ser
remunerados

pelos

índices

aplicáveis
as
Cadernetas
de
Poupança
;

3) as
dívidas

públicas

não

podem
ser
atualizadas
pela
remuneração

oficial
da
Caderneta
de
Poupança
,
devendo
ser
aplicado
um
índice
que
efetivamente

represente
a
variação
de
preços
da
economia
.

Em
complemento
, o STJ
especificou
a
natureza
dos
créditos
, a
taxa
de
juros
e a
correção

monetária
que
devem
ser
aplicadas
a
cada

caso
, no Tema 905,
julgada
pela
sistemática
de
Recursos

Repetitivos
,
estabelecendo
que as
condenações

judiciais

referentes
a
servidores
e
empregados

públicos
se
daria
da
seguinte
forma:

(a)
até

julho
/2001:
juros
de mora de 1%
ao

mês
(
capitalização
simples) e
correção

monetária

pelos

índices

previstos
no Manual de
Cálculos
da Justiça Federal, com
destaque
para
a

incidência
do IPCA-E a
partir
de
janeiro
/
2001;

(b) de
agosto
/2001 a
junho
/2009:
juros
de mora de 0,5%
ao

mês
e
correção

monetária

pelo
IPCA-
E;

(c) a
partir
de
julho
/2009:
juros
de mora pela
remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
e
correção

monetária

pelo
IPCA-E.

Portanto
,
considerando
que a
condenação
se
refere
a
direitos
de
servidores

públicos
, o valor
condenatório
,
fixado
a
partir
de 30/06/2009,
deverá

ser
corrigido

monetariamente

pelo
IPCA-e,
pro rata
, e com
juros
de mora
correspondentes
à
remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
(0,5%
ao

mês
).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada

e

afastar
a
prescrição

reconhecida

em

primeiro

grau
,

determina
ndo
o
retorno
dos autos
à origem
para o regular
tramite
da
execução
, inclusive apreciando as demais matérias alegadas
nos
Embargos de
Execução
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024